Tribunal: TJES
Processo: 5003003-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003003-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: CESAR QUINTAES FREITAS LIMA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I
- Os sistemas postos à disposição do judiciário, como o Renajud,
Sisbajud, Infojud, entre outros,
constituem instrumentos que facilitam a localização de bens do devedor passíveis de expropriação, reduzem o trâmite processual e atendem aos princípios da efetividade e da adequada prestação jurisdicional.

I
I
– A inserção de restrição de circulação em veículos localizados via Renajud possibilita a localização e apreensão do bem, podendo viabilizar a satisfação do crédito buscado.

III
– Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5003003-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO:
CESAR QUINTAES FREITAS LIMA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise de juridicidade da decisão que indeferiu a restrição de circulação do veículo penhorado na execução fiscal de origem.

Em suas razões, o agravante argumentou que a restrição de circulação tem por finalidade dar efetividade à execução, e vem sendo admitida por este Sodalício e pelo C. STJ. Afirma que “
as motivações para sustentar o indeferimento carecem de razoabilidade e de vinculação lógica com os atos processuais já realizados eis que o veículo já está com restrição de transferência e o executado declarou desconhecer a localização do veículo
”.

Aduz, outrossim, que a decisão combatida não foi devidamente fundamentada, especialmente porque não apresentou distinção do caso concreto com o precedente citado à fl. 59. Destarte, pugna seja reformada a decisão agravada, determinando a inclusão da restrição de circulação por meio do RENAJUD.

Pois bem. Compulsando à ação matriz, extrai-se que, devidamente citado, o executado não quitou o débito nem indicou bens a penhora, razão pela qual foram procedidas buscas nos sistemas Sisbajud e Renajud, tendo sido localizado um veículo em nome do executado.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão, o oficial de justiça consignou a informação de que o executado teria alegado desconhecer o paradeiro do bem móvel.

Em evolução, o exequente pleiteou pela inserção de restrição de circulação no veículo penhorado, tendo sido negado pelo magistrado singular com escopo nos seguintes argumentos:

1. Quanto ao pleito de restrição de circulação de veículo de propriedade do Executado, não vejo como possa ser deferido. A uma, porque o Município, até o presente momento, não possui pátio para onde possam ser recolhidos bens que venham ser apreendidos. A duas, porque a apreensão do veículo se constituiria em medida excessiva, posto que o valor da dívida é bem inferior ao do bem móvel. A três, porque a restrição completa de uso do veículo, de um modo geral, não contribuirá para sua conservação, certo que o carro precisa de uso e manutenção constantes. Por derradeiro, porque a restrição de circulação é medida que deve ser adotada apenas em situações excepcionais, em especial, quando presente o risco de dilapidação ou deterioração do bem, o que não foi comprovado nestes autos.

2. Defiro, tão somente, o pleito de inclusão de restrição de transferência de veículo. Diligencie-se via Renajud. [...]

Tecidas tais considerações, entendo deva ser reformada a decisão combatida. E assim o digo, porque os sistemas postos à disposição do judiciário, como o Renajud,
in casu
, constituem instrumentos que facilitam a localização de bens do devedor passíveis de expropriação, reduzem o trâmite processual e atendem aos princípios da efetividade e da adequada prestação jurisdicional.

O caso em apreço se revela em execução fiscal ajuizada em 2014 e, até o presente momento não foram localizados bens penhoráveis do executado. Somando-se a isto, a referida parte aduziu desconhecer o paradeiro do bem, de modo que não há que se falar em prejuízo.

Ademais, considere-se que a perpetuação do procedimento nefasta a matriz fundamental constitucional da razoável duração do processo, assim como o desfecho único, vetor inerente à satisfação do processo executivo, razão pela qual, evidenciado o direito do ora agravante.

Assim afirmo, em consonância com a jurisprudência desta Corte, albergada por reiteradas decisões do E. STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1820182/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018. II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido. (REsp 1778360/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTRIÇÃO. RENAJUD (ART. 789, DO CPC) DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A hipótese é de cumprimento de sentença em processo que está em trâmite há mais de 13 (treze) anos (cf. fl. 18). Os documentos dos autos de origem sinalizam que o veículo objeto de constrição estava nome do devedor e, nos termos do artigo 789, do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
Não há falar em baixa na restrição do veículo em questão, notadamente porque a restrição de circulação de veículo, por meio do Sistema Renajud, é cabível quando comprovada a dificuldade de localização do bem. O processo executivo busca a satisfação do direito do credor através da expropriação dos bens do devedor. Erguidas pela parte executada barreiras para o cumprimento de decisão judicial, deve haver reposta estatal condizente, dando-se efetividade ao princípio da efetividade da tutela executiva
(TJMG; AI 1.0439.12.013750-0/001; Rel. Des. Tiago Pinto; Julg. 10-08-2017; DJEMG 18-08-2017). 2. [...] (TJ-ES - AI: 00008961720198080022, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão objurgada, determinando-se a inserção de restrição de circulação no veículo penhorado via Renajud.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.